Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, § 1o E § 5o, DO CPC. SUMULA 33 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Ainda que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa plausível, por foros distintos daqueles previstos em lei.
2. A previsão contida no art. 781, § 1o do CPC deve ser utilizada conjuntamente e obedecendo o preceituado no § 1o, do art. 63, do CPC; ou seja, a cláusula de eleição do foro, somente produz efeito quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando for favorável ao consumidor.
3. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito; o que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade da eleição de foro diverso do estabelecido na norma de regência, com a determinação de remessa dos autos ao juízo competente, na forma do preceituado no § 5o do art. 63 do CPC, incluído após o advento da Lei 14.879 de 04.06.2024.
4. O Enunciado da Súmula 33 do STJ que preceitua que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, embora válida, é genérica; e, atualmente, sob a égide da nova legislação processual, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência.
4.1. Há distinção (distinguishing) com relação aos acórdãos que ensejaram a edição do enunciado da referida súmula pelo Colendo STJ, já que a impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa tem como pressuposto que a ação tenha sido ajuizada nos termos da lei e dos princípios constitucionais, o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida.